Tribunal: TJSP
Processo: 2243183-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA IMPRENSA OFICIAL. Ocorrência. Intimações efetuadas em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte, no processo principal. Prejuízo evidente à agravante, que não pôde exercer amplamente o contraditório. Inteligência do art. 272, §5o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA IMPRENSA OFICIAL. Ocorrência. Intimações efetuadas em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte, no processo principal. Prejuízo evidente à agravante, que não pôde exercer amplamente o contraditório. Inteligência do art. 272, §5o, do CPC/2015. Precedentes jurisprudenciais. Nulidade das intimações reconhecida, devolvendo-se o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento provisório em questão. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243183-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SCORPIOS VILLAGE II, são agravados MARCO
AURÉLIO ROCHA e ANDREIA CRISTINA VIEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15897
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2243183-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SCORPIOS VILLAGE II
AGRAVADOS: MARCO AURÉLIO ROCHA E OUTRA
COMARCA: CAJAMAR
JUIZ: LUIS MÁRIO MORI DOMINGUES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE DECISÃO. COMUNICAÇÃO DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
NULIDADE
DAS
PUBLICAÇÕES
REALIZADAS
PELA
IMPRENSA
OFICIAL. Ocorrência. Intimações efetuadas em nome de
advogado diverso daquele expressamente indicado pela
parte, no processo principal. Prejuízo evidente à agravante,
que não pôde exercer amplamente o contraditório.
Inteligência do art. 272, §5o, do CPC/2015. Precedentes
jurisprudenciais. Nulidade das intimações reconhecida,
devolvendo-se o prazo para a apresentação de impugnação
ao cumprimento provisório em questão. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 51 do cumprimento provisório, que indeferiu o pedido de declaração de
nulidade dos atos praticados e devolução de prazo.
Alega a agravante que requereu, no processo principal, que as
intimações pela imprensa oficial fossem realizadas em nome do advogado CÉSAR
ANTONIO PICOLO, sob pena de nulidade. Porém, diversos atos foram publicados
em nome de outro advogado, tanto nos autos principais como no cumprimento
provisório. Afirma que o vício violou seu direito à ampla defesa e contraditório, pois
não pode se manifestar acerca do alegado descumprimento da tutela de urgência.
Argumenta, ainda, que o equívoco também ensejou a majoração da multa fixada na
origem, a qual já supera o valor da causa. Pugna, assim, pela nulidade das
publicações posteriores à indicação do referido patrono, devolvendo-se o prazo
para apresentação de impugnação no incidente processual em questão. Busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, com a concessão de efeito
suspensivo (fls. 28/29) e a apresentação de contraminuta a fls. 33/39.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição do recurso já vigia a Lei n. 13.105/2015, de modo que as disposições
desta legislação devem ser observadas.
Extrai-se que os agravados MARCO e ANDREIA ingressaram
com ação declaratória em face da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO SCORPIOS
VILLAGE II, ora agravante, pretendendo ver reconhecida a inexigibilidade das
taxas cobradas por esta última, sob o argumento de que o imóvel discutido na
demanda não se encontra inserido em área de sua administração.
Recebida a petição inicial, o D. Magistrado a quo entendeu ser o
caso de conceder a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a
associação “se abstenha de efetuar novas cobranças a título de taxas condominiais
e inscrever o nome dos Autores nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00”.
Uma
vez
citada,
a
agravante
apresentou
contestação,
impugnando a pretensão dos agravados.
Ato seguinte, as partes foram intimadas para especificar as
provas que pretendiam produzir, ocasião em que a agravante postulou pela oitiva
da testemunha por ela arrolada, bem como requereu, na mesma petição, que todas
as publicações fossem realizadas em nome do advogado CÉSAR ANTONIO
PICOLO,
OAB/SP
235.522
(fls.
284/285
do
processo
de
n.
1003987-38.2016.8.26.0108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, a despeito disso, as publicações continuaram sendo
efetuadas exclusivamente em nome de outra advogada da associação,
ELISABETE DE JESUS BARATTI, OAB/SP 303.169. O mesmo se verificou no
cumprimento provisório de n. 0002185-51.2018.8.26.0108, que fora distribuído
pelos agravados para execução das astreintes arbitradas em seu favor.
Vale dizer, a serventia não cadastrou o advogado CÉSAR para
receber as intimações no processo principal, nem no cumprimento provisório, o que
acabou acarretando a perda do prazo para apresentação de impugnação pela
agravante, no incidente em discussão.
Somente após a realização de pedido de penhora online pelos
agravados é que a recorrente veio se manifestar na execução provisória, aduzindo
a nulidade das publicações.
Não obstante, o I. Julgador de primeira instância rejeitou o pedido,
por entender serem válidas as intimações encaminhadas à outra patrona da
associação, já que seu nome também constava na procuração.
Manteve, assim, hígidos todos os atos já praticados, tanto na lide
principal como no cumprimento provisório, esclarecendo apenas que, no que toca à
decisão de fls. 307, que majorou a multa cominatória de R$ 200,00 para R$ 400,00,
passaria a valer somente a partir da publicação da decisão em nome do DR.
CESAR.
Exatamente contra esta r. decisão que se insurge a agravante.
Assiste-lhe razão.
Com efeito, há alguns anos, o Superior Tribunal de Justiça tem
manifestado entendimento favorável à anulação dos atos processuais, quando não
publicados em nome do causídico indicado expressamente para o recebimento das
publicações. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA
QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS 'TAMBÉM' EM
NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO
REALIZADA EM NOME DE UM DOS OUTROS PATRONOS.
NULIDADE RECONHECIDA. ALEGADA OMISSÃO. REJEIÇÃO
IMPLÍCITA
DO
ARGUMENTO.
ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS. 1. O centro da controvérsia instalada no acórdão
embargado estava em resolver a questão da validade ou não de
um ato processual eminentemente formal
a intimação do
julgamento , pouco importando perquirir se o outro causídico já
sabia ou não da falha da publicação, porque isso não supriria a
irregularidade verificada. 2. Embargos de declaração acolhidos
tão-somente para tecer esclarecimentos, sem emprestar-lhes os
pretendidos
efeitos
infringentes”.
(STJ,
EDcl
nos
EREsp 900818/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
30.03.2017) (g.n.).
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA
DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO EXPRESSO DE
INTIMAÇÃO EM NOME DO NOVO ADVOGADO DA PARTE.
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Consoante entendimento sedimentado desta Corte Superior,
havendo pedido expresso para que futuras intimações sejam
feitas em nome de procurador específico, a não observância
de tal disposição gera nulidade do ato de intimação. 2.
Reconhecida a nulidade da intimação da inclusão em pauta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do recurso especial, bem como dos atos
subsequentes do processo”. (STJ, PET no REsp 1095575/SP,
Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
05/03/2012) (g.n.).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
REQUERIMENTO
DE
INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA.
INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO EFETIVO AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE
RELATIVA.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO DA CORTE ESPECIAL. 1. Recebimento dos
embargos de declaração como agravo regimental, tendo em vista
o caráter exclusivamente infringente da oposição. Aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. 2. Nulidade relativa da
intimação realizada em inobservância de requerimento de
intimação exclusiva. Precedente específico da Corte Especial. 3.
Ocorrência de efetivo prejuízo na espécie. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL,
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (STJ, EDcl no REsp
1354774/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 0303.2015) (g.n.)
O próprio CPC/2015, atento à jurisprudência consolidada, trouxe
previsão expressa para a situação ora analisada em seu artigo 272, §5o:
“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, seu desatendimento
implicará nulidade”.
Ademais, este E. Tribunal também conta com regramento neste
sentido em suas Normas de Serviço (Provimentos no 50/1989 e 30/2013)1:
1 http://www.tjsp.jus.br/Download/ConhecaTJSP/NormasJudiciais/nscgjtomoidje_19-06-2017.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 135. Nas intimações pela imprensa:
I - quando qualquer das partes estiver representada nos autos por
mais de 1 (um) advogado, o ofício de justiça fará constar o nome
de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da
primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a
parte indique outro ou, no máximo, 2 (dois) nomes, ou indique o
nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença.
II - as decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas
somente na sua parte dispositiva; os atos ordinatórios e
despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos
com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da
ordem judicial (quem e sobre o que se deve manifestar, ter
ciência, providenciar, etc.).
Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das
decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou
em processos de dúvida, podendo o Corregedor Geral da Justiça,
se entender necessário, determinar a sua publicação integral,
após o trânsito em julgado.
Art. 136. A publicação omissa em relação aos requisitos
constantes dos arts. 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a
qualquer das partes será considerada nula. (g.n.)
In casu, verifica-se que, de fato, a recorrente indicou
expressamente o advogado CÉSAR ANTONIO PICOLO para receber as
intimações pela imprensa oficial, o qual, por um lapso da serventia, deixou de ser
cadastrado no sistema deste Tribunal.
A agravante, por sua vez, veio se manifestar no cumprimento
provisório somente após o pedido de bloqueio realizado pelos agravados, ou seja,
quando já havia decorrido o prazo para efetuar o pagamento voluntário ou
apresentar impugnação.
Vale dizer, em virtude de equívoco, ela perdeu a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se defender, o que configura evidente prejuízo à parte, diante da violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, forçoso reconhecer a nulidade das publicações
realizadas nos autos principais e no cumprimento provisório, desde o momento em
que a associação agravante indicou o advogado CESAR para receber as
intimações, devendo todos os atos processuais serem republicados a partir de
então, reabrindo-os os respectivos prazos, inclusive para apresentar impugnação.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora